Tribunal: TJDFT
Processo: 0748653-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748653-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME RECORRIDO: PETRI E CUNHA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO DE SALAS COMERCIAIS. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO DA ALEGAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DE BEM INDIVISÍVEL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 843 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 – Nos termos do artigo 525, § 11, do CPC, “As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato”. A inobservância do referido prazo enseja o reconhecimento da preclusão da oportunidade se impugnar a penhora efetivada. 2 – A discussão envolvendo a meação da esposa do Executado não possui o condão de obstar a realização da expropriação do bem penhorado, mas apenas impõe a reserva da metade do preço obtido, nos termos do art. 843 do CPC. Agravo de Instrumento desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 342, inciso I, 493, e 525, §11, todos do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de preclusão, ao argumento de que os fatos que ensejaram a impugnação são novos, porquanto supervenientes à penhora; c) artigos 805 e 833, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, 1o, incisos III e IV, e 5o, incisos XXII e XXIII, ambos da Constituição Federal, bem como ao enunciado 251 da Súmula do STJ, defendendo a impossibilidade de expropriação dos bens, uma vez que garantem a subsistência do executado e de sua esposa, bem como existiriam medidas menos onerosas para a satisfação do credor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1455092/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à alegada ofensa aos artigos 342, inciso I, 493, 525, §11, 805 e 833, incisos IV e V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 1o, incisos III e IV, e 5o, incisos XXII e XXIII, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “O Superior Tribunal de Justiça não tem a missão constitucional de analisar ofensa a dispositivos da Lei Maior no âmbito de recurso especial. Cabe tal dever ao Supremo Tribunal Federal, por meio do recurso extraordinário, motivo pelo qual não se pode conhecer da aventada ofensa a dispositivos da Constituição Federal” (AgInt no REsp 1650667/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/11/2020). No mesmo sentido, destaca-se o AgInt no AREsp 1734952/SC (Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/3/2021). Também descabe dar curso ao inconformismo quanto ao invocado malferimento ao enunciado 251 da Súmula do STJ, porquanto “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024